Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE. ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ALTO RISCO DE DANO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE E DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES POR PARTE DA FAMÍLIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI N° 10.216/2001.

1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, é dever do Estado promover políticas públicas de saúde capazes de assegurar, de forma universal e igualitária, a prevenção e o tratamento das doenças que possam acometer os cidadãos.

2. A internação compulsória, que é regulamentada pela Lei n° 10.216/2001, corresponde a medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que estiver devidamente comprovada a gravidade do quadro clínico do paciente e a imprescindibilidade desse ato para salvaguardar a sua saúde.

3. O conjunto fático e probatório constante nos autos demonstra que o paciente é portador de transtornos mentais, além de ser dependente químico do álcool e de outras drogas, tendo também se envolvido em assalto e em tráfico de entorpecentes, o que torna necessário o deferimento excepcional da sua internação compulsória pelo Poder Público, considerando ainda a inexistência de recursos extra-hospitalares por parte de sua família e o alto risco de dano à integridade física do paciente e de terceiros.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida.